Tribunal: TJDFT
Processo: 0719891-62.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0719891-62.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: VIPLAN VIACAO PLANALTO LIMITADA AGRAVADO: JUIZO DA VARA DE FALÊNCIAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS, INSOLVÊNCIA CIVIL E LITÍGIOS EMPRESARIAIS DO DF, JUÍZO DA 11a VARA CÍVEL DE BRASÍLIA D E S P A C H O Cuida-se de Agravo Interno (ID 32911285) interposto por VIPLAN VIACAO PLANALTO LIMITADA em face de JUIZO DA VARA DE FALÊNCIAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS, INSOLVÊNCIA CIVIL E LITÍGIOS EMPRESARIAIS DO DF e JUÍZO DA 11a VARA CÍVEL DE BRASÍLIA, ante a Decisão (ID 32335503) do Juízo da Des. Maria Ivatônia Barbosa dos Santos que indeferiu a medida cautelar. É de se observar que a natureza do Agravo Interno possibilita o juízo de retratação, de acordo com art. 1.021, §2o do CPC c/c o art. 265, §§2o e 3o do RITJDFT, ou seja, após a intimação do agravado para manifestação. Ante o exposto, intime-se a parte Agravada para, querendo apresentar contrarrazões ao Agravo Interno no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do Art. 1021, § 2o do Código de Processo Civil. Após, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 4 de março de 2022 14:11:49. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador